Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME. INERENTES AO TIPO. QUANTUM DE AUMENTO. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. RÉ PRIMÁRIA E PORTADORA DE BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PATAMAR MANTIDO. REGIME. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. Inerente ao tipo penal o fato de a ré ter optado pelo tráfico de drogas, não havendo que falar em exagero ou circunstância que extrapola o tipo incriminador.
2. A finalidade de obtenção de lucro fácil pela prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para desvalorar os motivos do crime.
3. Inobstante o entendimento adotado por esta Turma, de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, considerando a ausência de insurgência defensiva em prol da exegese que lhe é mais favorável (fração de 1/6 da pena mínima), por vislumbrar demasiada a opção pretendida pela acusação (fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) e por observar que a substância “crack” encontrava-se fracionada em 57 (cinquenta e sete) porções para fins de difusão ilícita, embora totalizando 6,56 (seis gramas e cinquenta e seis centigramas), razoável a manutenção da fração de 1/5 (um quinto) adotada pela autoridade sentenciante.
4. Não havendo comprovação de que a ré, primária e de bons antecedentes, se dedicava a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa, correto o reconhecimento da causa de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
5. Deve ser mantida a fração de redução máxima, de 2/3 (dois terços), haja vista não haver nos autos motivos para utilização de outro patamar, mormente porque os vetores da natureza e da quantidade das drogas apreendidas foram avaliados negativamente para exasperar a pena-base (artigo 42 da LAD), razão pela qual inviável a utilização do mesmo fundamento na terceira fase, seja para afastar o benefício ou para dosar o grau de redução, a fim de se evitar o “bis in idem”. Precedentes do STF, do STJ e do TJDFT.
6. Mantida a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e diante da primariedade e de bons antecedentes, impõe-se a manutenção do regime aberto fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal e a substituição por restritivas de direitos.
7. Recurso desprovido.